Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE FINALIDADE TERAPÊUTICA E ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o custeio apenas dos procedimentos cirúrgicos destinados à retirada do excesso de pele, e excluindo a cobertura de implante de próteses mamárias.
2. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja determinado o custeio integral de todos os procedimentos indicados em relatório médico, sob o argumento de que possuem natureza reparadora e integram o tratamento pós-bariátrico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o custeio do implante de próteses mamárias, como parte de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A decisão agravada examinou os documentos médicos apresentados e concluiu que apenas os procedimentos destinados à retirada do excesso de pele demonstram, em juízo de cognição sumária, natureza essencialmente reparadora, sendo, portanto, de cobertura obrigatória.
4. Quanto ao implante de próteses mamárias, o juízo de origem consignou que não é possível afirmar, neste momento processual, que o procedimento seja indispensável à restauração funcional da mama ou à prevenção de complicações físicas, não se evidenciando sua natureza eminentemente terapêutica.
5. A distinção entre finalidade estética e finalidade reparadora foi adequadamente realizada, ressaltando-se que o implante mamário não se mostra necessário à continuidade do tratamento médico nem à recomposição funcional, conforme os elementos constantes dos autos.
6. Embora a agravante sustente que o relatório médico atribui caráter reparador ao procedimento, não há demonstração inequívoca, em cognição sumária, de que a prótese mamária seja componente indissociável da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
7. Não se verifica, portanto, plausibilidade do direito alegado capaz de justificar a reforma imediata da decisão, inexistindo fundamento para concessão da medida de urgência pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico exige demonstração inequívoca, em cognição sumária, de sua natureza reparadora e de sua indispensabilidade à restauração funcional.
2. O implante de prótese mamária, caso não demonstrada sua necessidade terapêutica, pode ser excluído da cobertura obrigatória, sem violação ao art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.